Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019185-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), WILLIAM COSTA CAMPOS - CNPJ: 36.398.927/0001-79 (AGRAVANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RECEBIMENTO - JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL OU AUTENTICADO ELETRONICAMENTE – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - Não há exigência no Decreto-Lei nº 911/69 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, tampouco da necessidade de autenticação eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM COSTA CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1027997-92.2024.8.11.0041, proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante aduz que a Ação de Busca e Apreensão deve ser aparelhada com a cédula de crédito original/autenticada eletronicamente, o que não ocorreu no presente caso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 227713699.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 232492659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, a autora, ora agravada, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, cujo aviso de recebimento foi devidamente recebido (Id. 161025916)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que sustenta o agravante, os documentos que instruíram a inicial, são meios hábeis para comprovação da mora do devedor.

No que diz respeito à alegada ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque não há exigência no Decreto-Lei nº 911/69 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, tampouco da necessidade de autenticação eletrônica.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Recurso em face da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Alegação da ré de falta de pressuposto processual ante a ausência do original do contrato de financiamento. Desnecessidade. Inteligência do art. 425, VI, do CPC. Apresentada cópia da cédula de crédito bancário, autenticada ou não, presume-se a sua veracidade.
Ausência de impugnação específica da ré ao contrato. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180269-97.2023.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem apreciação do mérito, ação de busca e apreensão.
Cédula de crédito bancário. Desnecessidade de exigência do documento original ou autenticado.
Determinação de retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito. Sentença anulada.
(TJSP; Apelação Cível 1049271-28.2018.8.26.0002; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024